Tribunal: TJSP
Processo: 1043043-80.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Na compra e venda de veículo, a não transferência imediata do certificado de propriedade do veículo para o comprador, impedindo a usa utilização, por si só não caracteriza dano moral. Sendo fato reprovável mas corriqueiro no mercado de compra e venda de veículos. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Na compra e venda de veículo, a não transferência imediata do certificado de propriedade do veículo para o comprador, impedindo a usa utilização, por si só não caracteriza dano moral. Sendo fato reprovável mas corriqueiro no mercado de compra e venda de veículos. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043043-80.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados OMEGA VEÍCULOS SOROCABA e BANCO PAN S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043043-80.2018.8.26.0602 -Voto no 32710
2
Apelação Cível – no
1043043-80.2018.8.26.0602
Apelante/Autor:
EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
Apelados/Réus:
ÔMEGA VEÍCULOS SOROCABA e
BANCO PAN S/A
MM. Juiz de Direito: Marcio Ferraz Nunes
Comarca de Sorocaba – 5o Vara Cível
Voto no 32710
APELAÇÃO.
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Na compra e venda de veículo, a não transferência
imediata do certificado de propriedade do veículo para o
comprador, impedindo a usa utilização, por si só não
caracteriza dano moral. Sendo fato reprovável mas corriqueiro
no mercado de compra e venda de veículos. Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por
danos morais” ajuizada por EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA contra
ÔMEGA VEÍCULOS SOROCABA e BANCO PAN S/A julgada improcedente
pela r. sentença (e-fls. 109/112), cujo relatório adoto, condenando o Autor ao
pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da causa (R$ 10.000,00) atualizado monetariamente
pela Tabela do Tribunal de Justiça até a data de publicação da r. sentença,
observada a gratuidade processual.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 117/121), ao qual os Réus apresentaram
contrarrazões (e-fls. 125/130 e 131/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043043-80.2018.8.26.0602 -Voto no 32710
3
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou improcedente a ação ajuizada por
consumidor em face de revendedora de veículo e instituição financeira em
razão de pretensos danos morais ocorridos em razão da ausência de
fornecimento do documento de propriedade do veículo adquirido.
O Autor alegou, em síntese, que em
31.MAR.2018 adquiriu da Corré ÔMEGA o veículo Chevrolet Prisma, descrito
na inicial, o qual foi alienado ao Corréu BANCO PAN. O Autor disse que a
Corré ÔMEGA lhe entregou o veículo e lhe informou que havia um processo
administrativo para transferência de titularidade do veículo para seu nome que
já havia se iniciado junto ao DETRAN, e que o Certificado de Registro e
Licenciamento chegaria via correspondência. Alegou que sem a posse do
CRLV o veículo não poderia ser usado. O documento não chegou em sua
residência, e ao consultar o DETRAN foi informado que não havia nenhum
processo administrativo para transferência do veículo para o seu nome.
Ressaltou que ficou, por quase cinco meses, sem poder utilizar o veículo por
falha na prestação de serviço das Rés. Por fim, afirmou que somente em
27.AGO.2018 foi emitido o CRLV do veículo em seu nome. Alegou que teve
grande transtorno. Postulou a condenação das Corrés no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
O
Corréu
BANCO
PAN
sustentou
preliminarmente a ilegitimidade passiva. No mérito, frisou que não houve
qualquer falha na prestação de seu serviço ao Autor. Afirmou que não há
nenhuma obrigação da instituição financeira envolvendo o fornecimento da
documentação do veículo e a regularização de sua situação junto ao órgão de
trânsito. A sua atuação se limitou a analisar e aprovar o crédito, fornecendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043043-80.2018.8.26.0602 -Voto no 32710
4
consequência recursos financeiros, os quais foram utilizados para pagamento
do respectivo financiamento. Negou a existência de danos morais e o
cabimento de indenização.
A Corré ÔMEGA arguiu que realmente
houve demora no processo de transferência da propriedade do veículo. Não
deu causa a tal demora, pois o veículo estava registrado no órgão de trânsito
do Estado do Paraná, e ao iniciar o processo de transferência para o DETRAN
do Estado de São Paulo, se recusou a dar andamento enquanto não ocorresse
a baixa do veículo no estado de origem, o que impediu a imediata
transferência. Para dar baixa junto ao órgão de trânsito do Estado do Paraná,
além de existir multa pendente, era necessário dar baixa temporária no
gravame apontado pelo Corréu. Alegou que o veículo foi entregue ao Autor
juntamente com o CRLV, em nome do proprietário anterior, de modo que o
Autor não estava impedido de trafegar regularmente com veículo. Negou a
existência de danos morais e o cabimento de indenização.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a r.
sentença de improcedência da ação, declarando a inexistência de danos
morais indenizáveis na hipótese descrita nos autos.
O Autor apela devolvendo a seguinte
questão para apreciação em grau recursal: I – Existência de danos morais
indenizáveis.
Resta incontroverso nos autos que a
Corré ÔMEGA alienou o referido veículo ao Autor em 31.MAR.2018 e que, até
a data 27.AGO.2018 o Apelante/Autor ficou sem os documentos do veículo em
sua titularidade, o que, lhe causou transtornos como a impossibilidade de
circular com o veículo.
Acontece que o dano moral, impende
salientar, é aquele que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043043-80.2018.8.26.0602 -Voto no 32710
5
causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-
lhe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o
ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
A sistemática jurídica conferida ao dano
moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara
ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação.”.
Ocorre que nem todos os acontecimentos
da vida em sociedade que causam tristeza ou angústia podem ser
configurados como danos morais indenizáveis. Com efeito, não se pode
confiar a todas as dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o
caráter de dano moral para fins de indenização civil, sob pena de serem
frustrados e até mesmo banalizados os próprios lastros constitucionais e legais
que guiam o instituto da indenização, com toda a seriedade e importância que
lhe são inerentes.
É exatamente a hipótese dos autos.
Isso porque a demora no fornecimento do
documento de propriedade do veículo, embora seja capaz de impedir a
utilização segura do veículo, é fato que mesmo indesejável e rechaçado pela
ordem jurídica, é um comportamento corriqueiro no mercado de veículos
usados.
Logo, à conjuntura que embasa a causa
de pedir inicial não corresponde a uma direta caracterização de danos morais,
vez que os meros dissabores, inerentes à vida em sociedade e ao mercado de
comércio de automóveis, não são passíveis de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043043-80.2018.8.26.0602 -Voto no 32710
6
Dessa forma, o presente recurso não
merece provimento. Aplicando-se o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
os honorários advocatícios sucumbenciais do procurador do Réu devem ser
majorados para 12% sobre o valor da causa atualizado.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, com o
AUMENTO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos
Réus para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora